Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014657-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROBERTO MORAES DE ARRUDA - CPF: 474.173.741-15 (RECORRENTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1014657-04.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: ROBERTO MORAES DE ARRUDA

Recorrido: BANCO DO BRASIL SA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Roberto Moraes de Arruda contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, diante da alegação de inexistência de valores a serem sacados da conta PASEP.

O recorrente sustenta, em síntese, falha na prestação do serviço, legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., existência de danos materiais e direito ao levantamento de valores vinculados à conta PASEP, além de, subsidiariamente, requerer produção de prova pericial.

O recorrido impugna os fundamentos e pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a complexidade técnica da prova necessária à apuração dos valores da conta PASEP do autor, especialmente com relação a saques indevidos e ausência de rendimento, inviabiliza o processamento da causa perante o Juizado Especial Cível, por demandar perícia contábil incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia exige análise detalhada de lançamentos, microfichas, atualização de valores e saques realizados na conta PASEP, sendo indispensável a realização de perícia contábil para apuração do alegado desfalque, prova essa de alta complexidade técnica.

A produção de prova pericial contábil é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, que se fundamenta nos princípios da simplicidade e celeridade, conforme estabelecido pela jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJMT.

O Enunciado no 54 do FONAJE dispõe que a aferição da menor complexidade da causa deve ser feita com base no objeto da prova, e não no conteúdo do direito material discutido, sendo a necessidade de perícia critério objetivo de fixação da competência.

A existência de controvérsia técnica, ausência de documentos suficientes e complexidade dos cálculos afastam a possibilidade de solução adequada no âmbito dos Juizados Especiais, impondo a remessa à Justiça Comum.

A competência do Juizado é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A aferição da competência nos Juizados Especiais deve considerar a complexidade da prova exigida, conforme o objeto da prova, e não o conteúdo do direito material.

A insuficiência de prova documental e a controvérsia técnica entre as partes justificam o processamento da demanda na Justiça Comum Estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025.

TJMT, N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

TJMT, N.U 1008815-31.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

FONAJE, Enunciado no 54.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266363778, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1.

Falha na prestação do serviço;

2.

Legitimidade passiva do reclamado;

3.

Existência de danos materiais;

4.

Direito ao recebimento do valor vinculado a conta PASEP.

5.

Subsidiariamente – realização de perícia técnica.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação movida por Roberto Moraes de Arruda em desfavor do Banco do Brasil S/A, objetivando indenização por danos materiais, sob a alegação de que, ao solicitar o resgaste de valores vinculados à sua conta PASEP, foi informado acerca da inexistência de valor a receber, uma vez que a referida conta não apresentava rendimentos.

Em 11/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, ao rito dos repetitivos (Tema 1.300), determinando a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, qual seja: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”

No entanto, a suspensão determinada pelo Tema n.o 1.300 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que a controvérsia posta não se refere à distribuição do ônus da prova, mas, sim, à necessidade de produção de prova pericial contábil para a adequada apuração dos respectivos valores.

Da análise detida dos autos, verifica-se a ausência de elementos suficientes para comprovar, com exatidão, os valores desfalcados da conta PASEP do reclamante.

A prova documental constante dos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, medida incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 8, nos seguintes termos: “PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. DISCUSSÃO QUANTO ÀS TAXAS DE JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL”. (Destaquei)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível de Cáceres/MT que julgou procedente pedido de GENIRA ALTINA DA SILVA, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 33.296,80 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP de titularidade do falecido esposo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a complexidade técnica da prova necessária à apuração de valores de conta vinculada ao PASEP inviabiliza o processamento da causa no âmbito do Juizado Especial Cível, por demandar perícia contábil incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve análise de documentos incompletos e contraditórios sobre a movimentação de conta PASEP, exigindo a realização de perícia contábil detalhada para apuração histórica de depósitos, saques, atualização por índices de correção e conferência de microfichas.

A produção de prova pericial contábil caracteriza alta complexidade técnica, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95, conforme entendimento consolidado pela Primeira e Terceira Turmas Recursais do TJMT.

O Enunciado no 54 do FONAJE dispõe que a aferição da menor complexidade da causa é feita com base no objeto da prova, sendo a necessidade de perícia contábil critério decisivo para afastar a competência do Juizado Especial.

Ainda que o STJ, no Tema 1150, tenha reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP, tal entendimento não afasta a análise da competência, que deve observar a estrutura probatória do caso concreto.

A ausência de documentação suficiente por parte da autora e a contestação documental apresentada pelo banco reforçam a necessidade de instrução técnica aprofundada, devendo o feito tramitar perante a Justiça Comum Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A aferição da competência no Juizado Especial deve considerar a complexidade da prova exigida, e não o conteúdo do direito material discutido.

A insuficiência de prova documental e a controvérsia técnica entre as partes justificam o processamento da demanda na Justiça Comum Estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, II, e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025. TJMT, N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025. TJMT, Conclusão no 8 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE no 11.799, 01.10.2024. FONAJE, Enunciado no 54.

(TJMT - N.U 1011644-82.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

A prova documental anexada aos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia técnica contábil, em casos de saques indevidos em conta PASEP, caracteriza a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

(TJMT - N.U 1008815-31.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CONSUMIDOR CORRENTISTA - PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, diante das peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Sentença reformada.

(TJMT - N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

A competência do Juízo constitui pressuposto processual e envolve matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo julgador a qualquer tempo.

A Lei n.o 9.099/95 é clara ao estabelecer que compete aos Juizados Especiais processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme o inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável, neste caso concreto, a necessidade de prova pericial contábil, impõe-se a extinção do feito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais.

Ressalta-se, contudo, que, em hipóteses semelhantes, nas quais a prova não exigir cálculos complexos, subsistirá a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas propostas.

Nesse sentido, o Enunciado 54 do FONAJE preleciona:

Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025